Tribunal: TJES
Processo: 0000036-42.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-42.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO GUALANDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
2.
Não obstante o desprovimento do recurso de Apelação, o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual os presentes aclaratórios merecem acolhimento.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000036-42.2017.8.08.0036

EMBARGANTE: PAULO GUALANDI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 6045626, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil, mantendo a sentença que o condenou “
na liberação, em favor do autor, da cobertura securitária do Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo nº 140.703.710 (fls. 13/16), no valor de R$ 13.615,20 (treze mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos), com atualização monetária desde o sinistro (novembro de 2015) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Em suas razões recursais (ID 6063232) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que, apesar de ter negado provimento ao recurso de Apelação, não majorou a verba honorária fixada em primeira instância.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise dos aclaratórios.

Pois bem. Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
.

No presente caso a parte requerida – Banco do Brasil S/A – restou condenada em primeira instância ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra a referida sentença foi interposto recurso de Apelação, o qual foi conhecido e desprovido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, no âmbito do acórdão ora embargado.

Não obstante o desprovimento do recurso, o referido acórdão foi omisso quanto à majoração da verba honorária, razão pela qual entendo que os presentes aclaratórios merecem acolhimento.

Nestes termos, sem maiores delongas,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, majorar em 3% (três por cento) os honorários sucumbenciais devidos pelo Embargado, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.